Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707487-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SUETONIO CIPRIANO LIRA RECORRIDOS: CELIA MARIA RAMOS LIRA, MARCUS DE FREITAS SIMOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESENTE. CORRELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DOS AUTORES. DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TITULARIDADE DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. ART. 283, CC. DEVIDA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNADMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU VÍCIO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Precedentes. Recurso do réu conhecido em parte. 2. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. A dívida condominial constitui obrigação propter rem, que acompanha a titularidade do imóvel, independentemente de ter o proprietário exercido ou não a posse sobre este em momento anterior. 4. Quitada integralmente a obrigação solidária por um dos devedores, este tem direito de exigir do outro a sua quota, conforme o art. 283 do Código Civil. 5. Assim, necessário reconhecer a responsabilidade do coproprietário do imóvel objeto do débito pelo adimplemento da dívida condominial, em solidariedade com a coproprietária e, consequentemente, a obrigação de indenizar regressivamente a devedora solidária que quitou integralmente a dívida pelo valor da sua quota-parte. 6. Não há que se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional na sentença que se reportou à prova dos autos para concluir no sentido da existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel, sendo desnecessário que o Juízo repita exaustivamente a lista de benfeitorias já relacionadas no laudo pericial. 7. Não merece acolhimento a impugnação ao laudo pericial que decorre de mera irresignação da parte com as suas conclusões, deixando de indicar claramente quais os erros ou deficiências do laudo. Embora o órgão julgador não esteja vinculado às conclusões do perito, este é profissional especializado designado pelo Juízo e dotado de presunção de imparcialidade, mostrando-se inviável a sua desconsideração na ausência de demonstração de qualquer erro ou vício. 8. Comprovada a realização de benfeitorias necessárias e úteis no imóvel, é necessária a sua indenização pelo coproprietário, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. 9. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença reformada em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 489 do CPC, 5o, incisos LV e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, alegando negativa de prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF No 23.550. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 57373240 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. IRREGULARIDADE. NÚMERO DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO. REGULARIZAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO TOMADA, APESAR DA INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 3. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção. 4. Apesar de intimada, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, para - no prazo de 5 dais - realizar o recolhimento em dobro das custas, as partes agravantes deixaram de tomar as providências cabíveis. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.431.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, tendo em vista que “conforme entendimento pacífico desta Corte ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023). Quanto à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LV e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF No 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017